Tribunal: TCU
Processo: 019.587/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de Repasse firmado com a Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia do Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. José Julio Eduardo Chagas e Jairo Soares Mariano, bem como do Município de Pedro Afonso/TO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0322652-94/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, firmado com a Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia do Tocantins, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, II, da IN/TCU 71/2012; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, para que adote, se entender pertinente, as medidas necessárias ao acompanhamento da regularização fundiária tratada nestes autos; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Município de Pedro Afonso/TO e aos responsáveis.